Tribunal: TJDFT
Processo: 0743679-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743679-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONTONI BITES MONTEZUMA AGRAVADO: ERIKA ADJUTO RIBEIRO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Embargos de Terceiro – Penhora de Bens – Caução – Indeferimento Inicialmente, verifico que, apesar das informações prestadas pelo agravante, o presente recurso é interposto em face de decisão proferida nos autos n. 0732370-16.2023.8.07.0001. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCONTONI BITES MONTEZUMA em face de decisão proferida pelo juízo da Décima Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual deferiu o pedido de antecipação de tutela formulado nos autos de Embargos de Terceiros determinando “a suspensão dos efeitos da penhora, mantendo a parte autora na posse dos bens em questão”. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta já ter sido reconhecido por esta egrégia Turma Cível a possibilidade de penhora dos bens que guarnecem a residência do devedor, no caso específico, sendo que a decisão recorrida albergou bens que não foram incluídos no pedido de antecipação de tutela, além de se tratarem de bens de fácil remoção, com risco de quebra, sendo o exequente o depositário fiel, cabendo, ao menos, o pagamento de caução pela agravada. Requer, pois, a imediata remoção dos bens, ante a possibilidade de extravio e perecimentos dos bens constritos. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela pleiteada. Com efeito, na origem trata-se de Embargos de Terceiros opostos pela esposa do devedor, a fim de ver resguardada sua meação quanto à penhora dos bens que guarnecem a residência do casal. O feito é decorrente de Cumprimento de Sentença ajuizado pelo agravante em face do esposo da agravada, o qual já tramita há longo prazo, tendo sido objeto de apreciação em diversas oportunidades por esta relatoria. Da leitura dos autos, verifica-se ter sido determinada a penhora de cotas sociais pertencentes ao devedor, além dos bens que guarnecem sua residência. Ao contrário do afirmado pelo recorrente, eventual caução a ser determinada, deveria ser prestado pelo próprio agravante em caso de remoção dos bens, haja vista a proteção à meação quanto à esposa, estranha à relação processual. Demais, apesar das alegações genéricas quanto à possibilidade de remoção ou quebra dos bens penhorados, não foram demonstrados indícios concretos que justifiquem o risco de dano apto ao deferimento da antecipação da tutela recursal requerida. Por fim, no Acórdão n. 1681737, prolatado nos autos do Agravo de Instrumento n. 0733253-97.2022.8.07.0000, foi manifestado entendimento no sentido de que, “ao que tudo indica, a penhora das cotas sociais é suficiente a adimplir o débito exequendo”. Assim, não vislumbro o cumprimento dos requisitos legais para a concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Aos agravados. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator